Tribunal: TJES
Processo: 5001484-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001484-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CARLOS MAGNO PASSOS PELLEGRINI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001484-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CARLOS MAGNO PASSOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão com cópia no evento 585242, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARLOS MAGNO PASSOS
em face do recorrente e outro, deferiu o pedido liminar para “
determinar aos requeridos que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, prestado pelo autor, Sr. Carlos Magno Passos Pellegrini, em condições insalubres, na função de médico, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto nº 3048/99, relativo ao período de 12.05.1988 a 31.05.1992 prestado junto ao Município de Vitória, e aos períodos de 01.09.1985 a 30.06.1986 e de 01.05.1986 a 30.12.1993 prestados junto à Liga Espírito Santense contra a Tuberculose e à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória, respectivamente, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
”.

Em suas razões descritas no evento 585240, argumenta, em síntese, o recorrente (i) que foi concedido mais do que requerido pelo agravado; (ii) a impossibilidade de contagem de tempo concomitante relativamente aos períodos em que laborou para outros empregadores, bem como para o Município de Vitória; e (iii) a vedação da conversão de tempo especial em tempo comum.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de sejam suspensos os efeitos do pronunciamento recorrido. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no evento 614611.

Contrarrazões apresentadas no evento 673455, em que o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documento obrigatório (cópia integral da petição inicial) e, no mérito pelo desprovimento.

Em razão do deferimento parcial da antecipação de tutela recursal, o
CARLOS MAGNO PASSOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 673458.

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

não apresentou contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
(certidão evento 861106).

No evento 872069, diante da preliminar arguida em contrarrazões ao agravo de instrumento, determinei a intimação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão suscitada pelo recorrido, oportunidade na qual, poderia complementar a documentação exigida, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do CPC.

Na sequência, o agravante colacionou a cópia integral da petição inicial do processo originário (evento 1041754).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 05 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o voto do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso
para que a tutela provisória de urgência concedida se limite ao período compreendido entre 01.09.1985 a 31.05.1992, e julgar prejudicado o agravo interno. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001484-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CARLOS MAGNO PASSOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(
PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO
)

Conforme anteriormente relatado, nas contrarrazões apresentadas no evento 673455, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documento obrigatório (cópia integral da petição inicial) e, no mérito pelo desprovimento.

Pois bem.

O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15, estabelece que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
.

Tal preceptivo é aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.017, § 3º, do mesmo Código.

Nos termos do art. 1.017, do mencionado diploma legal, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (inciso I) e com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal (inciso II).

No caso vertente, de uma análise dos autos verifico o agravante complementou a documentação exigida, colacionando a cópia integral da petição inicial do processo originário (evento 1041754).

Nesse passo, entendo que o recorrente cumpriu o requisito previsto no artigo 1.017, I, do CPC/15.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. VÍCIO SANADO
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE DESTACAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494⁄1997, COM REFLEXOS DA SUA POSTERIOR ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.960⁄2009. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, por ausência de cópia integral da decisão vergastada, exigida pelo art. 1.017, I do CPC, porquanto a Agravante sanou tal vício na sua manifestação de fls. 78⁄80, oportunidade em que carreou aos autos a íntegra da decisão combatida (fls. 81⁄84), sendo o referido saneamento permitido pelo art. 932, parágrafo único do CPC
. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 49169000301, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001484-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CARLOS MAGNO PASSOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão com cópia no evento 585242, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARLOS MAGNO PASSOS
em face do recorrente e outro, deferiu o pedido liminar para “
determinar aos requeridos que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, prestado pelo autor, Sr. Carlos Magno Passos Pellegrini, em condições insalubres, na função de médico, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto nº 3048/99, relativo ao período de 12.05.1988 a 31.05.1992 prestado junto ao Município de Vitória, e aos períodos de 01.09.1985 a 30.06.1986 e de 01.05.1986 a 30.12.1993 prestados junto à Liga Espírito Santense contra a Tuberculose e à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória, respectivamente, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
”.

Em suas razões descritas no evento 585240, argumenta, em síntese, o recorrente (i) que foi concedido mais do que requerido pelo agravado; (ii) a impossibilidade de contagem de tempo concomitante relativamente aos períodos em que laborou para outros empregadores, bem como para o Município de Vitória; e (iii) a vedação da conversão de tempo especial em tempo comum.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de sejam suspensos os efeitos do pronunciamento recorrido. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no evento 614611.

Contrarrazões apresentadas no evento 673455, em que o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documento obrigatório (cópia integral da petição inicial) e, no mérito pelo desprovimento.

Em razão do deferimento parcial da antecipação de tutela recursal, o
CARLOS MAGNO PASSOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 673458.

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

não apresentou contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
(certidão evento 861106).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O requerente, ora agravado, ajuizou, na origem, ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora agravante, e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando compelir os requeridos a converterem “
em comum o tempo especial, prestado sob condições insalubres, durante o vínculo celetista, no período de 12/05/1988 a 31/05/1992, prestado ao Município de Vitória como ex-celetista, e nos períodos de 01/09/1985 a 30/06/1986 e de 01/07/1986 a 11/05/1988, multiplicando-se pelo fator 1.4, para efeito de aposentadoria voluntária
”, tendo em vista que o pedido administrativo foi negado.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar para “
determinar aos requeridos que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, prestado pelo autor, Sr. Carlos Magno Passos Pellegrini, em condições insalubres, na função de médico, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto nº 3048/99, relativo ao período de 12.05.1988 a 31.05.1992 prestado junto ao Município de Vitória, e aos períodos de 01.09.1985 a 30.06.1986 e de 01.05.1986 a 30.12.1993 prestados junto à Liga Espírito Santense contra a Tuberculose e à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória, respectivamente, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ao analisar detidamente as razões recur
s
ais
e as contrarrazões
, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, vislumbro
que assiste parcial razão ao recorrente

somente quanto a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois restou demonstrado o
tempo de serviço prestado em condições especiais, antes da introdução do regime estatutário no
Município
.

Os documentos que acompanham a exordial demonstram que
o
recorrid
o
possui tempo de serviço especial prestado junto (i) ao Município de Vitória no período de 12/05/1988 a 31/05/1992; (ii) à Liga Espírito Santense contra a Tuberculose no período de 01/09/1985 a 30/06/1986 e (iii) à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória no período de 01/05/1986 a 30/12/1993 (evento 585247).

No entanto, restou satisfatoriamente esclarecido pelo agravado que, “
quanto ao vínculo com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória, foi pedida a conversão apenas do período de 01.07.1986 a 11.05.1988, embora o período total de trabalho desse vínculo tenha sido de 01.05.1686 a 30.12.1993, porque justamente descontou-se desse vínculo os períodos trabalhados em concomitância com a Liga Espírito Santense contra a Tuberculose (01.09.1985 a 30.06.1986) e a Prefeitura Municipal de Vitória (12.05.1988 a31.05.1992)
”.

Além disso, também verifico que na parte dos pedidos da petição inicial, foi requerida a conversão do período total compreendido entre 01.09.1985 a 31.05.1992, de maneira que somente o tempo compreendido entre 3
1.05.1992 até
30.12.1993
extrapolou o pedido autoral.

No que se refere a matéria de fundo, a
pós o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a Constituição Federal, em norma prevista em seu artigo 40, § 10, passou a dispor que “
a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempos de contribuição fictício
”.

Nada obstante, tal vedação não é aplicável ao caso em testilha. Em análise destes autos, observo que “
o pedido tratado neste recurso não se refere à conversão de período em que, sob o regime estatutário, o servidor público trabalhou em condições especiais, o que atrairia o previsto no art. 40, § 10, da CF⁄88, e na Súmula Vinculante nº 33 do STF, mas, sim, em conversão de lapso temporal no qual, sob regime celetista, servidor público laborou em condições insalubres, antes da passagem para o regime estatutário, implementada pela Lei Complementar Estadual nº
187
⁄
2000
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).

Assim, não há que se falar em violação do princípio do
tempus regit actum
, tendo em vista que o intento recursal em testilha não desafia a inovação constitucional trazida pela Emenda Constitucional nº 20/98.

Nessa toada de raciocínio, considerando que a pretensão d
o
requerente diz respeito acerca de período na qual trabalhava sob o vínculo da CLT, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal admitem a conversão do tempo de contribuição especial em comum do servidor público. Senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo.
Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade.
Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos
. 2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014)

_________________________________
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, PARA O TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os servidores públicos que prestaram serviços em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço, para fins de aposentadoria estatutária. Precedentes do STF, STJ e TJES
. (...) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

___________________

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS C/C REMESSA NECESSÁRIA ADMINISTRATIVO
REGIME CELETISTA CONVERSÃO DE FATOR DE CONTAGEM DE TEMPO ATIVIDADES INSALUBRES POSSIBILIDADE AVERBAÇÃO DEVIDA A EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA
VARA NÃO OFICIALIZADA POSSIBLIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS § 1º, ART. 20, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - RECURSOS IMPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA RATIFICADA.
1) "O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo de serviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária." (AgRg no REsp 799.771/DF). 2) Destarte, correta a sentença ao reconhecer que é possível a conversão do tempo comum em especial, para fins de aposentadoria, na esteira da determinação proferida pela Justiça Federal, em favor do apelado, para determinar que a Autarquia apelante expeça a Declaração do Tempo de Contribuição pleiteada no juízo
a quo
. (...) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24080139926, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Conforme observado nos arestos acima colacionados, é permitida a conversão do tempo especial, laborado sob a égide celetista, para o tempo comum junto ao órgão previdenciário.

Por o
utro lado,
limitando-me, ainda, à fase cognitiva em que proferida a decisão recorrida, forçoso reconhecer
q
ue
trata-se de decisão
ultra peti
ta

pois
foi deferid
a
a conversão do tempo de serviço

além
do formulado em inicial
.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 492 do
Codex
Processual que
“
é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

Em situações tais, a jurisprudência pátria admite o decotamento do provimento jurisdicional concedido em maior extensão do que o pedido formulado pela parte. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.
- Verificando-se a ocorrência de julgamento
ultra petita
, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.
3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013)

______________

(...) 6.
Estando caracterizado o provimento
ultra petita
, basta decotar a parte na qual o aresto impugnado se excedeu
, atribuindo-se à banca examinadora a função de aplicar as regras de desempate, consoante o citado subitem 9.4.1 do edital do certame. 7. Recurso especial provido em parte. (REsp 1213565/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 25/03/2011)

___________________
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E EXTRA PETITA . SENTENÇA QUE ULTRAPASSARA OS LIMITES DO PEDIDO. ULTRAPETIÇÃO CARACTERIZADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUPERFATURAMENTO. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. REDUÇÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE UMA DAS RECORRENTES. PROFESSORA. PUNIÇÃO DEMASIADAMENTE GRAVOSA, DIANTE DAS SUTILEZAS DO CASO. PENALIDADE EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Na linha do brocardo utile per inutile non vitiatur, não se invalida a decisão quando é possível decotar a parte viciada, posição esta ratificada pelo Colendo STJ, segundo o qual estando caracterizado o provimento
ultra petita
, basta decotar a parte na qual o aresto impugnado se excedeu.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 60080006681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para que a tutela provisória de urgência concedida se limite ao período compreendido entre
01.09.1985 a 31.05.1992.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001484-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CARLOS MAGNO PASSOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEITADA –

AÇÃO
ORDINÁRIA –
MÉDICO – REGIME CELETISTA – CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA CLT PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO QUE CONCEDE
U A CONVERSÃO EM PERÍODO SUPERIOR

D
O
QUE FO
I REQUERID
O
NA EXORDIAL
–
REFORMA NESTE PONT
O
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15, estabelece que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”, sendo tal preceptivo aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.017, § 3º, do mesmo Código. Rejeita-se a preliminar ante o agravante ter sanado o vício.

2
.
O E. STF possui firme entendimento de que “
o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria”
(RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014).

3
.
A pretensão autoral visa tão somente a conversão do lapso temporal, no qual, sob o regime celetista, o servidor público laborou em condição insalubre, antes da passagem para o regime estatutário implementado pela Lei Complementar nº 187/2000, situação que é admitida pela jurisprudência pátria.

4
. Prescreve o artigo 492 do
Codex
Processual que “é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. Verificado que, foi deferida a conversão do tempo de serviço em período superior ao requerido na exordial, deve ser decotado o excesso.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.